Tribunal: STF
Processo: RE 1010819
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Ementa: DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA OBTENÇÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, AMBOS REJEITADOS.



    1. Ausentes obscuridades, omissões ou contradições, são incabíveis Embargos de Declaração com a finalidade específica de obtenção de efeitos modificativos do julgamento.



    2. Improcedente o argumento de que a decisão embargada contraria a sistemática constitucional de proteção à coisa julgada, na medida em que autoriza sua relativização por instrumento impróprio. Em nenhum momento tratou-se de relativização da coisa julgada. Pelo contrário, decidiu-se que: I- quanto à sentença transitada em julgado em sede de ação de desapropriação, prestigiou-se a condição suspensiva contida no próprio comando jurisdicional, suspendendo expressamente eventual pagamento da indenização ali estipulada até comprovação da dominialidade do bem expropriado, a ser verificada em ação específica; e II- quanto à propriedade do bem expropriado, reconheceu-se a inexistência de coisa julgada material porque a ação de desapropriação não fez coisa julgada relativamente à propriedade.



    3. Desnecessária a declaração do julgado para fazer constar matéria devidamente regulamentada na legislação de regência, quanto: (a) ao rol dos legitimados que pode ajuizar ação civil pública, (b) ao prazo prescricional para a propositura da ação civil pública; e (c) o prazo para eventual pedido de ressarcimento ao erário quando a indenização já houver sido paga.



    4. Não se mostram presentes os requisitos para a modulação dos efeitos do julgado. É de longa data a jurisprudência desta CORTE no sentido de que a ação de desapropriação é de cognição sumária, na qual não se discute domínio, razão pela qual se faz indispensável a verificação da titularidade dos imóveis desapropriados antes do pagamento da indenização estipulada na ação de desapropriação, independentemente de já ter transitado em julgado o valor da indenização correspondente. 



    5. Além disso, desde 1993, a Lei Complementar 76, no § 1º do seu art. 6º, já estabelece que discussões sobre o domínio são reservadas às vias ordinárias, previsão que já estava expressa no Decreto-Lei 3.365/1941, o qual, no art. 34 e parágrafo único, condiciona o levantamento do preço a comprovação da propriedade.



    6. Assim, não há que se falar, na presente hipótese, em necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança a fim de conferir efeitos prospectivos à decisão proferida neste paradigma, pois a lei de regência da ação desapropriatória deixa claro que, nesse tipo de demanda, a cognição judicial está vinculada somente à caracterização de seus pressupostos - tais como, por exemplo, o descumprimento da função social da propriedade -, não incluindo discussão acerca da propriedade. 



    7. Embargos de Declaração, ambos rejeitados.